Tribunal: CARF
Processo: 10410.001802/2001-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001802/2001-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.231 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001802/2001-58
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.001802/2001-58

Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1301-001.519):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. TRAVA DE 30%. APLICAÇÃO
NO EXERCÍCIO DE 1995. REGULARIDADE.
A limitação à compensação de prejuízos e de bases de cálculo negativas
anteriores, de que tratam os arts. 42 e 58 da Lei n° 8.981/95, com as alterações
da Lei n° 9.065/95, não configura confisco ou incidência sobre o patrimônio,
mas, apenas, aumento de tributação. A Suprema Corte, nos RE 256.2734MG, e
RE 232.084SP, já decidiu que essas leis não violam o princípio da
anterioridade, ressalvada quanto a este, a aplicação da MP n° 812/94, no ano de
1994, e nem tampouco os princípios da irretroatividade e do respeito aos
direitos adquiridos.
Logo, sendo válidas as referidas disposições normativas, regular é a sua
aplicação no exercício de 1995, devendo assim ser observado o limite
estabelecido para a pretendida compensação de prejuízos fiscais.
SUDENE. REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AMPLITUDE DO
BENEFÍCIO NO TEMPO.
O benefício constante originariamente do art. 14 da Lei 4.239/63, relativo à
redução do imposto de renda devido, foi objeto de prorrogação por sucessivos
diplomas pelo menos até 2001, não dispensando todavia a obtenção do devido
certificado de prorrogação junto à extinta Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) por parte do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 605 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação ao direito ao
benefício de redução do IRPJ – SUDENE.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 647 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
admitido nos seguintes termos:
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.001802/2001-58

Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
matéria direito ao benefício de redução do IRPJ - SUDENE, sendo indicado o
acórdão paradigma a seguir:
Acórdão no 108-06.312 (8a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, inteiro teor
anexado ao recurso):
IRPJ — ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IMPOSTO PARA EMPRESAS EM ÁREA DA
SUDENE — COMPROVAÇÃO - Provado o acerto nos cálculos do lucro da exploração
e a correta aplicação dos percentuais da proporção das receitas incentivadas, quando,
frente a SUDENE o implemento da condição resolutória da Portaria concessiva for
atestado, chancela-se o procedimento.
Recurso provido.
Alega a contribuinte que o acórdão recorrido considera o certificado SUDENE de
prorrogação da redução de 50% do IRPJ indispensável à fruição do benefício, desta
forma estabelecendo divergência na interpretação da legislação que regulamentou o
benefício em favor das empresas localizadas na região atendida pela Sudene.
Ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim argumenta:
É preciso ressaltar que a Portaria no 681/89 da SUDENE determinou a
prorrogação do benefício fiscal de Redução do Imposto de Renda e adicionais
não restituíveis de que trata o art. 14, da Lei no 4.239/63, dispensando
solicitação para terem assegurado a prorrogação do incentivo.
O DecretoLei 2.454/88 concedeu nova prorrogação até o exercício financeiro
1994 e a Lei no 8.874/94 prorrogou o benefício fiscal de redução de 50% do
imposto de renda até o exercício 2001.
Significa dizer, a fruição da isenção se opera por força de lei, até porque
presentes os respectivos requisitos pelo contribuinte, não dependendo, pois, de
qualquer ato concessão adicional, imaginado no acórdão recorrido.
Há nítida divergência entre o acórdão recorrido e o que restou decidido no
acórdão 108-06.312 exarado pela Oitava Câmara do Conselho de
Contribuintes.
Segundo o acórdão recorrido, " Em que pese todos os esforços empreendidos
pela contribuinte, analisando as circunstâncias normativas apresentadas, verifico
que, ao contrário do que pretende ela fazer crer, trata-se de dispensa de (nova)
apresentação de documentos comprobatórios do enquadramento da requerente na
situação em que ela ali anteriormente se encontrava, inexistindo, de fato,
qualquer dispensa “expressa” quanto à obrigatoriedade de formulação do
requerimento respectivo."
Já o julgado ora apontado como paradigma, cujo inteiro teor segue em anexo
para fins de comprovação da divergência e para o atendimento ao disposto no
art. 15, §2o do RICARF, julgando caso análogo, decidiu que o gozo do benefício
tributário de redução e isenção do imposto para empresas localizadas na área
de atuação da SUDENE dependem apenas dos requisitos exigidos em lei.
Confira-se a ementa do julgado:
[...]
O voto condutor do acórdão paradigma também é explícito ao reconhecer que o
benefício em questão:
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.001802/2001-58

" A Constituição de 1988, não mais concedeu isenção total para os
empreendimentos compreendidos na área de atuação da SUDENE/SUDAM,
apenas a redução de até 50% do imposto devido. Contudo, a portaria é clara.
Refere-se à capacidade anterior de produção e a nova capacidade, frente à
ampliação. Dai porque a recorrente separa sua produção em dois blocos: isentos
e reduzidos.
Cabe notar que a autoridade singular não questiona a forma de cálculo usada,
questiona apenas o suposto descumprimento das formalidades requeridas para
reconhecimento da isenção [...]"
Como é sabido, não é usual ao Delegado da Receita Federal, reconhecer
expressamente esse Direito. O reconhecimento em sua absoluta maioria, dá-se de
forma tácita.
Em síntese era este o cerne do litígio. A recorrente atendeu nesta fase as dúvidas
(pertinentes) levantadas pela autoridade singular, entendo resolvido o processo.
Motivo pelo qual, dou provimento ao recurso."
No caso do acórdão recorrido, é discutido se o direito à fruição do benefício de redução
estaria assegurado pela renovação automática promovida pela legislação de regência da
matéria, como sustenta a recorrente, ou dependeria de manifestação expressa da
SUDENE acerca da renovação, da forma como foi fundamentada a autuação.
Passo a transcrever excerto do voto condutor do acórdão recorrido, relevante para
demonstrar os fatos apreciados:
Analisando as razões do Termo de Verificações Fiscais, extrai-se o seguinte:
De acordo com informações constantes nas DIRPJ anos-calendário 1995 a 1999,
a empresa é beneficiária da isenção fiscal "Lucro da Exploração", possuindo
atividades com isenção total e isenção de 50%.
Intimada a apresentar as correspondentes Portarias da SUDENE, a empresa
apresentou a resposta constante às folhas.48 a 51, anexando a portaria referente à
atividade com isenção total ( fabricação de açúcar e melaço ) e uma declaração
referente à atividade com isenção de 50%.
No intuito de esclarecer qualquer incorreção por parte da empresa no
fornecimento da mencionada declaração, foi então efetuado o Termo de
Reintimação Fiscal (folha..), no qual a empresa foi intimada a apresentar Portaria
ou declaração da SUDENE mais atual, que abrangesse os anos-calendário objeto
da ação fiscal ( 1995 a 1999).
Em resposta, a empresa não apresentou nenhuma nova Portaria, porém
apresentou uma carta (folhas..53 a 54), na qual alegava que "a partir de 1973 e
até o exercício financeiro de 2001, foi o citado beneficio fiscal, sendo prorrogado
automaticamente, sem necessidade de apresentação de novo pleito à SUDENE "(
grifo nosso ). A seguir a empresa citou uma série de dispositivos legais que, de
acordo com seu entendimento, prorrogaram o citado beneficio.
Em relação ao paradigma, tem-se que, no julgamento de 1a instância, a autuação foi
parcialmente mantida em decorrência da ausência de documentos capazes de comprovar
o direito da empresa ao benefício de redução de 50% do imposto, para empresas
localizadas na área de atuação da SUDENE, sendo consideradas insuficientes as
Portarias SUDENE relativas à isenção do imposto, apresentadas pelo contribuinte. A
esse respeito, transcreve-se trecho do voto condutor:
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.001802/2001-58

Na impugnação, constatado o equívoco, entendeu a autoridade singular que
seria cabível apenas a parcela pertinente a isenção, posto que, provada por
Portarias Concessivas. Não aceita os argumentos quanto à redução, por não
entendê-la chancelada pela concedente, expressamente, como disciplina a
matéria de mérito.
No acórdão paradigma verifica-se, a partir da leitura do voto condutor destacado pela
recorrente, acima transcrito, o entendimento acerca da suficiência das Portarias
SUDENE, relativas a isenção, para amparar o direito à redução de 50% do imposto
devido.
Isso porque o colegiado, ao analisar a exigência de chancela da SUDENE para fruição
do benefício de redução do imposto, com base nos únicos documentos mencionados no
voto condutor, as Portarias SUDENE relativas à isenção, considerou resolvido o
processo e deu provimento ao recurso da contribuinte.
Nesse ponto, diverge o acórdão recorrido, na medida em que sustenta ser indispensável
para o gozo do benefício de redução a comprovação de satisfação das condições
exigidas. Confira-se:
Em face dessas circunstâncias, mais uma vez, entendo não assistir razão à
recorrente, sobretudo porque, conforme verificado, os dispositivos normativos
por ela invocados nunca expressaram um “cheque em branco” em relação à
concessão dos respectivos benefícios fiscais (SUDENE), mas apenas
estabeleciam procedimentos menos onerosos aos interessados que antes já o
tenham realizado, garantindo, entretanto, a manutenção da atuação das
autoridades vinculadas àquela superintendência o poder-dever de verificar, em
cada caso, a apresentação do pedido formulado pela interessada e o seu efetivo
enquadramento na hipótese isentiva apresentada.
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi comprovada
em relação à matéria suscitada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria direito ao
benefício de redução do IRPJ - SUDENE

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN foi devidamente intimada, e apresentou as devidas contrarrazões, às fls.
653 e ss, pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão recorrido.
Apenas para relatar que este processo já veio à CSRF para discutir a matéria
relativa à decadência do ano-calendário de 1995, que foi afastada e retornou à Turma a quo para
julgamento das matérias que antes foram afastadas por conta da decadência.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.001802/2001-58

Recurso Especial da Contribuinte
Síntese
Na parte que interessa ao Recurso Especial:
AIIM – IRPJ, anos-calendários 1995, 1996 – Redução indevida do imposto a
pagar decorrente da inexistência do direito ao benefício fiscal referente à atividade com isenção
de 50%, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 1.564/77.
Conforme o TVF, fls. 17 e ss, de acordo com informações constantes nas DIRPJ anos-
calendário 1995 a 1999, a empresa é beneficiária da isenção fiscal "Lucro da
Exploração", possuindo atividades com isenção total e isenção de 50%.
Intimada a apresentar as correspondentes Portarias da SUDENE, a empresa apresentou a
resposta constante às folhas 48 à 51, anexando a portaria referente à atividade com
isenção total ( fabricação de açúcar e melaço ) e uma declaração referente à atividade
com isenção de 50%.
No intuito de esclarecer qualquer incorreção por parte da empresa no fornecimento da
mencionada declaração, foi então efetuado o Termo de Reintimação Fiscal (folha..), no
qual a empresa foi intimada a apresentar Portaria ou declaração da SUDENE mais atual,
que abrangesse os anos-calendário objeto da ação fiscal (1995 a 1999).
Em resposta, a empresa não apresentou nenhuma nova Portaria, porém apresentou uma
carta (folhas 53 à 54), na qual alegava que "a partir de 1973 e até o exercício financeiro
de 2001, foi o citado beneficio fiscal, sendo prorrogado automaticamente, sem
necessidade de apresentação de novo pleito à SUDENE "( grifo nosso ). A seguir a
empresa citou uma série de dispositivos legais que, de acordo com seu entendimento,
prorrogaram o citado beneficio.
Analisando-se a situação concreta, fica claro que, através dos sucessivos diplomas
legais, o direito ao beneficio fiscal foi realmente prorrogado como alega a empresa.
No entanto, a empresa incorre em grave erro quando confunde o direito à prorrogação
do beneficio com a renovação automática de sua fruição. As sucessivas prorrogações
objetivaram apenas manter a base legal para que o direito ao beneficio fiscal pudesse ser
exercido, possibilitando as empresas solicitar novos benefícios ou renovar os já
existentes, já que os diplomas legais anteriores estabeleciam prazos para o seu término.
(...)
Resumindo, fica evidente que o que foi prorrogado foi o direito à renovação do
incentivo, desde que a empresa apresentasse o pedido de prorrogação à SUDENE, para
que esta, no exercício de sua atribuição legal, apreciasse o referido pedido de modo a
aferir as condições estabelecidas no Art. 3° do D.L. 1564/77. A pretensa "renovação
automática" alegada pela empresa nunca existiu e não possui a menor base legal.
Desta forma, a ação fiscal glosou a redução do imposto de renda decorrente do lucro da
exploração correspondente à atividade com isenção de 50%, nos anos-calendário onde
houve imposto de renda a pagar, ou seja, 1995 e 1996, nos respectivos valores de R$
125.492,03 e R$ 68.525,84, conforme originalmente declarado nas Fichas de Cálculo da
Redução/Isenção do Imposto das DIRPJ 1995 e 1996, às folhas 286 e 294.

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.001802/2001-58

A DRJ manteve integralmente o lançamento.
Conhecimento
O ponto fulcral defendido pelo recorrente reside na fruição da isenção se operar
por força de lei, não dependendo de quaisquer outros atos de concessão adicional.
No que tange ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte da PGFN.
Entretanto, analisando-se o acórdão paradigma, o Ac. 108-06.312 com a seguinte
ementa:
IRPJ — ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IMPOSTO PARA EMPRESAS EM
ÁREA DA SUDENE — COMPROVAÇÃO - Provado o acerto nos cálculos
do lucro da exploração e a correta aplicação dos percentuais da proporção das
receitas incentivadas, quando, frente a SUDENE o implemento da condição
resolutória da Portaria concessiva for atestado, chancela-se o procedimento.
Da leitura do voto condutor tem-se:
A Constituição de 1988, não mais concedeu isenção total para os empreendimentos
compreendidos na área de atuação da SUDENE/SUDAM, apenas a redução de até 50%
do imposto devido.
Contudo, a portaria é clara. Refere-se à capacidade anterior de produção e a nova
capacidade, frente à ampliação. Dai porque a recorrente separa sua produção em dois
blocos: isentos e reduzidos.
Cabe notar que a autoridade singular não questiona a forma de cálculo usada, questiona
apenas o suposto descumprimento das formalidades requeridas para reconhecimento da
isenção, quando na decisão assim se expressa:
(...)
Às fls. 43 e 44 estão as portarias . Às fls. 44/ verso, consta protocolo de entrega à
Receita Federal. Às fls.52, consta a declaração da SUDENE, atestando a regularidade
no procedimento da recorrente.
Como é sabido , não é usual ao Delegado da Receita Federal, reconhecer expressamente
esse Direito. O reconhecimento em sua absoluta maioria, dá-se de forma tácita.
Em síntese era este o cerne do litígio. A recorrente atendeu nesta fase as dúvidas
(pertinentes) levantadas pela autoridade singular, entendo resolvido o processo. Motivo
pelo qual, dou provimento ao recurso.
Enquanto o acórdão recorrido assim tratou a matéria:
Resumindo, fica evidente que o que foi prorrogado foi o direito à renovação do
incentivo, desde que a empresa apresentasse o pedido de prorrogação à SUDENE,
para que esta, no exercício de sua atribuição legal, apreciasse o referido pedido de
modo a aferir as condições estabelecidas no Art. 3° do D.L. 1564/77. A pretensa
"renovação automática" alegada pela empresa nunca existiu e não possui a menor base
legal.
Desta forma, a ação fiscal glosou a redução do imposto de renda decorrente do lucro
da exploração correspondente à atividade com isenção de 50%, nos anos-calendário
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.001802/2001-58

onde houve imposto de renda a pagar, ou seja, 1995 e 1996, nos respectivos valores de
R$ 125.492,03 e R$ 68.525,84, conforme originalmente declarado nas Fichas de
Cálculo da Redução/Isenção do Imposto das DIRPJ 1995 e 1996, às folhas. (Destaque
nosso)
A par dessas considerações, o que então se verifica no item destacado é a discussão de
que a inclusão da contribuinte na hipótese isentiva de que tratam os dispositivos
normativos mencionados seria promovido de forma “automática”, ou então, como por
ela sustentado, seria necessária a expressa apresentação de requerimento específico,
com a manifestação objetiva da autoridade competente, da forma como então sustentado
pelos agentes da fiscalização.
Em que pese todos os esforços empreendidos pela contribuinte, analisando as
circunstâncias normativas apresentadas, verifico que, ao contrário do que pretende ela
fazer crer, trata-se de dispensa de (nova) apresentação de documentos comprobatórios
do enquadramento da requerente na situação em que ela ali anteriormente se encontrava,
inexistindo, de fato, qualquer dispensa “expressa” quanto à obrigatoriedade de
formulação do requerimento respectivo.
(...)
Em face dessas circunstâncias, mais uma vez, entendo não assistir razão à recorrente,
sobretudo porque, conforme verificado, os dispositivos normativos por ela invocados
nunca expressaram um “cheque em branco” em relação à concessão dos respectivos
benefícios fiscais (SUDENE), mas apenas estabeleciam procedimentos menos onerosos
aos interessados que antes já o tenham realizado, garantindo, entretanto, a manutenção
da atuação das autoridades vinculadas àquela superintendência o poder-dever de
verificar, em cada caso, a apresentação do pedido formulado pela interessada e o seu
efetivo enquadramento na hipótese isentiva apresentada.
Da análise de ambos acordaosnão consigo vislumbrar a similitude fática
necessária.
Enquanto no paradigma houve o lançamento de IRPJ em razão de redução
indevida de incentivos fiscais, já que calculada em valor maior, havendo a discussão acerca dos
volume de produção, ressaltando que houve a apresentação da Portaria concessiva do benefício.
No recorrido, o ponto é exatamente a falta de apresentação de tal Portaria, já que
para o recorrente bastaria a lei, e a concessão se daria de forma automática, não havendo a
necessidade da Portaria da SUDENE.
E outro ponto que o acórdão paradigma baseia seu afastamento é o fato do
reconhecimento tácito do Delegado da Receita Federal, nos casos em que há o protocolo. Porém,
no caso dos autos sequer adentra-se em tal discussão, já que desde o início o contribuinte é
intimado a apresentar a Portaria concessiva da redução.
Ademais, da leitura do paradigma tem-se que há a necessidade da apresentação da
Portaria e dos respectivos cálculos, que por se encontrarem corretos afastavam o lançamento.
Não é essa a discussão nos autos.
Assim, não há como se conhecer do Recurso Especial do contribuinte diante da
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado.
Conclusão
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.231 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.001802/2001-58

Assim, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital